Tribunal: CARF
Processo: 10675.723116/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723116/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.491 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2007, por falta de documentos de prova hábeis
para comprovar a área plantada no ano-base de 2006.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723116/2012-83
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723116/2012-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-083.451 (p. 136), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 3) com
vistas a exigir débito de ITR, referente ao exercício de 2007, em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Produtos Vegetais, (ii) não comprovação da Área de Pastagem e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 19), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-083.451
(p. 136), conforme ementa abaixo reproduzida:
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2007, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de 2006.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida integralmente a área de pastagens declarada para o ITR/2007 e
glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente
para tanto no ano-base de 2006, por meio de documentos hábeis, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2007, com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 147, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* que o Contrato Particular de Parceria Agrícola e outras avenças em anexo em
sua cláusula II do objeto dispõe que o recorrente fez parceria agrícola, para a exploração de uma
área de 301-50-41 ha;
* a empresa Santa Vitória Açúcar e Álcool S/A prestou declaração referente aos
adiantamentos efetuados para futura aquisição de cana de açúcar;
* o manual para preenchimento da declaração do ITR, exige que o declarante
declare apenas o valor de mercado do imóvel.
* junta Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel, feito por profissional
devidamente habilitado;
* o imóvel é completamente produtivo com exploração de cana de açúcar e
bovinocultura.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723116/2012-83

Na sessão de julgamento realizada em 07 de julho de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem informasse a ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR
apurado na DITR/2007, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema
indicando o eventual pagamento, observando-se que o resultado da diligência será consolidado,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
O resultado da diligência está consolidado na Informação Fiscal de p. 201, em
relação à qual o Contribuinte, cientificado através do edital eletrônico de p. 204, não se
manifestou.
Em 11 de maio de 2023, o julgamento do presente processo administrativo foi
novamente convertido em diligência para que a autoridade administrativa fiscal procedesse à
intimação do Contribuinte conforme instruído na Resolução no 2402-001.236 (p. 211).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 3) com vistas a exigir débito de ITR, referente ao exercício de 2007, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Produtos Vegetais, (ii) não comprovação da Área
de Pastagem e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A DRJ restabeleceu integralmente a área de pastagens declarada para o ITR/2007
e glosada pela autoridade fiscal, remanescendo, assim, nesta fase processual, a discussão em
relação à glosa da Área de Produtos Vegetais e arbitramento do valor da terra nua.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
* que o Contrato Particular de Parceria Agrícola e outras avenças em anexo em
sua cláusula II do objeto dispõe que o recorrente fez parceria agrícola, para a exploração de uma
área de 301-50-41 ha;
* a empresa Santa Vitória Açúcar e Álcool S/A prestou declaração referente aos
adiantamentos efetuados para futura aquisição de cana de açúcar;
* o manual para preenchimento da declaração do ITR, exige que o declarante
declare apenas o valor de mercado do imóvel.
* junta Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel, feito por profissional
devidamente habilitado;
* o imóvel é completamente produtivo com exploração de cana de açúcar e
bovinocultura.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Recorrente.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723116/2012-83

Da Área de Produtos Vegetais
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que da
análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área de produtos vegetais
declarada (338,8 ha) ocorreu por falta de apresentação de documentos, para comprovar a área
de produtos vegetais da DITR/2007, tais como notas fiscais de insumos e do produtor,
certificado de depósito e contratos ou cédulas de crédito da área plantada no ano anterior, além
de laudo técnico, requeridos no termo de intimação de fls. 09/11.
O Recorrente, com vistas a comprovar a Área de Produtos Vegetais declarada,
trouxe aos autos os seguintes documentos:
* Contrato de Particular de Parceria Agrícola e Outras Avenças (p. 154);
* Declaração da empresa Santa Vitória Açúcar e Álcool LTDA com as operações
realizadas em 2006 relacionadas à atividade de cana-de-açúcar (p. 177);
* Declaração da empresa Santa Vitória Açúcar e Álcool LTDA informando que:
a) firmou contrato de PARCERIA AGRICOLA E OUTRAS AVENÇAS com
FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA 10/08/2006;
b) a mencionada Parceria está em pleno vigor e terminará em na colheita da cana de
açúcar da safra 2019/2020.
c) todas as despesas desde o plantio até a formação completa da lavoura e colheita são
todas de responsabilidade da Empresa Santa Vitória Açúcar e Álcool.
Em que pese a idoneidade dos documentos apresentados pelo Contribuinte, ora
Recorrente, os mesmos não tem o condão de comprovar o plantio da cana-de-açúcar no período
fiscalizado.
Neste mesmo sentido, inclusive, foi a decisão desse Colegiado no julgamento do
processo no 10675.723117/2012-28, do mesmo Contribuinte, referente ao exercício 2008
(Acórdão no 2402-011.674, Relator Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, de 14/06/2023).
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Valor da Terra Nua
No que tange à desconsideração do valor da terra nua declarado e, por
conseguinte, ao arbitramento realizado pela fiscalização com base nas informações do Sistema
de Preços de Terra – SIPT da RFB, o Recorrente limitou-se a destacar que, quanto a exigência
do Laudo Técnico de Avaliação não pode prevalecer, pois o MANUAL PARA
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO ITR, nos diz que "O PREÇO DEVE REFLETIR A
COTAÇÃO DE MERCADO EM 12 DE JANEIRO DE 2008., porem, anexa laudo de avaliação
feito por profissional devidamente credenciado.
Não há como prosperar a pretensão da Recorrente!
De fato, a matriz legal que ampara o procedimento adotado pela fiscalização -
arbitramento baseado nas informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no
9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, in verbis:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.491 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723116/2012-83

considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN, calculado a partir das informações do SIPT para imóveis localizados em determinado
município, quando observado o requisito legal da aptidão agrícola do referido imóvel, nas
hipóteses em que o contribuinte não logra demonstrar / comprovar, o VTN declarado, mediante a
apresentação de laudo técnico de avaliação da terra nua do imóvel com os requisitos mínimos
exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, para revisão do
VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar laudo técnico de avaliação, com ART/CREA,
emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que pudesse
demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel, a preços de
01/01/2007. Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deveria atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores
de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, a
preços de 01/01/2007, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%; o impugnante não
anexou o laudo requerido, apenas alegando que na DITR/2007 foi informado o valor do imóvel,
a preço de mercado em janeiro de 2007. Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação,
com as exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para
demonstrar o valor fundiário da área total do imóvel, a preços de 01/01/2007, compatível com a
distribuição das suas áreas e de acordo com as suas peculiaridades, deve ser desconsiderado o
VTN declarado pelo requerente.
Assim, não tendo sido apresentada documentação hábil a afastar o arbitramento
realizado pela Fiscalização com base no SIPT, nos termos da legislação de regência da matéria,
impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 238
DF CARF MF
Original